Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723274-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Apelada: Cattis Medical – Comércio e Importação de Materiais Hospitalares Eireli D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda (Id. 52724433) contra a sentença (Id. 52724425) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A apelada Cattis Medical – Comércio e Importação de Materiais Hospitalares Eireli suscitou em contrarrazões preliminar de intempestividade do recurso. Manifeste-se a sociedade empresária apelante a respeito da tempestividade do recurso de apelação referido no Id. 52724433, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator